Tribunal: TJDFT
Processo: 0741302-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE EMPENHO. RESERVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA. CANCELAMENTO. NÃO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO. LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PUBLICIDADE. IMPESSOALIDADE. IGUALDADE. ECONOMICIDADE. DEVER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para afastar a exigibilidade do crédito exequendo, ante o cancelamento e não pagamento da nota de empenho objeto dos autos, em razão da conclusão, após a regular liquidação da despesa, pela inexecução total do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.